Tribunal: STF
Processo: ARE 1570391
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Direito Penal e processual penal. Recurso extraordinário com agravo. Ausência de prequestionamento. Conflito de competência. Debate de âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Súmula 279/STF. Negativa de seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:  



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍTIMA MENOR DO GÊNERO MASCULINO. AUSÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E EFETIVA APLICAÇÃO DA LEI 



I. CASO EM EXAME 



1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, impetrado com o objetivo de reformar acórdão que fixou a competência da Vara Criminal da Comarca de Guarulhos/SP para o julgamento de ação penal relacionada ao crime de estupro de vulnerável, praticado contra menor do gênero masculino. 



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



2. Consiste em determinar a competência para julgar crimes de estupro de vulnerável em comarcas sem vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes. 



III. RAZÕES DE DECIDIR 



3. A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



4. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência da Terceira Seção do STJ, que determina a competência do Juizado de Violência Doméstica em comarcas sem vara especializada em crimes contra crianças. 



5. A especialização dos juízos é essencial para garantir a proteção integral da criança e a efetiva aplicação da lei. 



IV. Agravo regimental desprovido.”



(AgRg no Habeas Corpus nº 916.965 - SP (2024/0190797-3), Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relatora: Ministra Daniela Teixeira, j. 14/11/2024)  



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação aos arts. 5°, LXXVIII, 96, I, “a” e “d”, e II, “d”, c/c 110, caput, e 125, § 1º, e 93, IX, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que a decisão da Corte Superior que concedeu a ordem de habeas corpus e fixou a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar de Guarulhos/SP para julgar crime cometido contra criança, fora do contexto da Lei Maria da Penha, violou os dispositivos constitucionais mencionados.



    Aduz que “mesmo que se compreenda haver necessidade da criação das varas especializadas, por imposição legal, a regra de transição não impõe que a competência para julgamento dos crimes contra criança e adolescente seja, enquanto isso, necessariamente, das varas especializadas em violência doméstica”.



    Requer o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário para que seja mantida a competência das Varas Criminais para julgar crimes cometidos contra crianças e adolescente.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta seguimento.



    Inicialmente, verifico que a matéria constitucional versada nos arts. 5°, LXXVIII, 96, I, “a” e “d”, e II, “d”, c/c 110, caput, e 125, § 1º, e 93, IX, da Constituição Federal não foi analisada pelo Tribunal a quo, tampouco foi mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento. 



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Ademais, ainda que superado tal óbice, nota-se que a revisão da conclusão traçada pelo Tribunal de origem e examinar das pretensões do agravante, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Aplicação da Súmula nº 279: "para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito processual civil. Agravo regimental no recurso extraordinário. Competência jurisdicional. Ação fundada em direito pessoal. Art. 46, § 4°, do Código de Processo Civil. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Precedentes qualificados invocados (ADIs 5.492/DF e 5.737/DF) se cingiram à análise acerca da constitucionalidade dos arts. 46, §5°, e 52, parágrafo único, do CPC, no que tange a execuções fiscais. Impossibilidade de expandir os efeitos dos referidos julgados para dispositivos que não foram expressamente enfrentados pelo Supremo Tribunal Federal. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual visava reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sobre competência jurisdicional. 2. O recurso extraordinário questionava a fixação da competência da 3ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para julgar ação fundada em direito pessoal proposta contra o Distrito Federal, o Estado de Goiás e empresa de segurança, com base no art. 46, § 4º, do Código de Processo Civil. A parte recorrente argumentava a necessidade de aplicação de interpretação restritiva conforme precedentes do STF (ADIs 5.492 e 5.737) que trataram dos arts. 46, §5°, e 52, parágrafo único, do CPC. 3. A decisão monocrática agravada entendeu que a revisão da matéria demandaria necessariamente análise de legislação infraconstitucional e revolvimento de fatos e provas, atraindo a Súmula 279 do STF, e que os precedentes invocados não se aplicavam ao art. 46, §4º, do CPC. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a revisão da decisão que fixou a competência jurisdicional, fundamentada no art. 46, §4º, do CPC, enseja o reexame de fatos e provas e a análise de legislação infraconstitucional, configurando ofensa oblíqua e reflexa à Constituição Federal; e (ii) saber se os precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADIs 5.492 e 5.737), que trataram da interpretação do art. 46, §5º, e art. 52, parágrafo único, do CPC, podem ser estendidos para abarcar o art. 46, §4º, do CPC, em casos de litisconsórcio passivo facultativo envolvendo entes subnacionais. III. Razões de decidir 5. A análise da controvérsia relativa à fixação da competência jurisdicional, conforme estabelecida pelo Tribunal de origem com base no art. 46, § 4º, do Código de Processo Civil, exige o reexame da moldura fática delineada nos autos e a interpretação de legislação infraconstitucional. Tal abordagem inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário, em conformidade com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada nas ADIs 5.492 e 5.737, bem como no Tema n° 1.204 de repercussão geral, restringiu a apreciação do art. 46, §5º, e do art. 52, parágrafo único, ambos do CPC, a casos de execuções fiscais, limitando sua abrangência aos limites territoriais dos entes subnacionais ou ao local de ocorrência do fato gerador. 7. O art. 46, §4º, do CPC, por sua vez, que faculta ao autor de ação fundada em direito pessoal propor ação em face de múltiplos réus com domicílios distintos no foro de qualquer deles, não foi objeto de análise ou interpretação restritiva nos referidos precedentes qualificados. Diante disso, não é cabível expandir os efeitos dos julgados qualificados para dispositivos que não foram expressamente enfrentados pelo Supremo Tribunal Federal, mantendo-se a aplicabilidade do art. 46, §4º, do CPC, nos termos em que interpretado pelo Tribunal de origem. IV. Dispositivo 8. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 9. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE 1542605 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 22-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-09-2025 PUBLIC 29-09-2025)



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável. Posse e armazenamento de imagens pornográficas envolvendo menores. Indução de acesso à criança a filme pornográfico para com ela manter ato libidinoso. Competência para processar e julgar. Súmula n º 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória. 2. Ainda que se superasse o óbice relativo à tempestividade, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 1453515 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 08-01-2024)



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. INSTALAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS POR MEIO DE RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “a Constituição Federal (…), em seu art. 96, I, a, autoriza aos Tribunais alterar a competência dos seus respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos, desde que observadas as normas de processo e as garantias processuais das partes, como ocorreu no caso” (HC 102.150, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedente. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão proferido pelo Tribunal estadual, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE 1352428 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 15-12-2021)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARA CRIMINAL FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS E JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE XINGUARA. 1. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 2. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCISOS XXXV E LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo Superior Tribunal de Justiça demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie e a análise dos fatos e provas constantes dos autos. Providências vedadas na instância recursal extraordinária. 2. A jurisdição foi prestada de forma completa, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, o que não caracteriza cerceamento de defesa. Agravo regimental desprovido.”



    (AI 796310 AgR, Relator(a): AYRES BRITTO, Segunda Turma, 28-04-2011)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente